Tribunal: STF
Processo: ARE 1257961
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 176 E 331 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MAGISTRADA DE PISO, QUE, POR OCASIÃO DA SENTENÇA, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO, NA FORMA DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, E, NO TOCANTE AO SEGUNDO, JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INCONFORMISMO DEFENSIVO QUE ARGUI, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAR O CRIME DE DESACATO, REQUERENDO, NO CASO DE SER ESTA ACOLHIDA, A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 89, DA LEI 9.099/95. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.
    1- Preliminar que se rejeita. Muito embora a defesa alegue o contrário, a extinção da punibilidade do apelante em razão do reconhecimento da decadência do direito de representação quanto ao crime previsto no art. 176 do Código Penal não afasta a competência do juízo a quo para apreciar o delito remanescente, diante da reunião dos processos por conexão, nos termos do art. 81 do Código de Processo Penal. Precedente jurisprudencial: HC 70.213. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior T6 - SEXTA TURMA Data da Publicação/Fonte DJe 01/09/2016. 
    2- Materialidade e autoria delitivas que se encontram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório colhido, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e precisos dos policiais militares, vítimas do crime. 
    3- Tese de ausência de dolo na conduta, mediante o suposto estado de embriaguez do acusado que não apresenta qualquer respaldo. Como cediço, a embriaguez voluntária não afasta o dolo ou exclui a responsabilidade penal. Nos termos do art. 28 do Código Penal, somente a embriaguez completa e fortuita, que efetivamente seja capaz de suprimir a capacidade mental, é apta a ensejar a isenção de pena, não sendo essa a hipótese dos autos. Ademais disso, diferente do alegado pela defesa, dúvidas não há de que as ofensas proferidas pelo apelante se referiam a atividade desenvolvida pelos agentes públicos, vez que, conforme comprovado, o desacato se deu em razão da prisão.
    4- Dosimetria da pena que merece reparo, tão-somente, no que concerne à pena restritiva de direitos imposta na r. sentença. Nos termos do artigo 46 do Código Penal, a pena de prestação de serviço à comunidade somente é aplicável a condenação superior a seis meses de privação de liberdade. Assim, não sendo este o caso dos autos, substitui-se, de ofício, a pena restritiva de prestação de serviço pela de limitação de final de semana. 
    5- RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 10, p. 1-2)
    Os embargos infringentes opostos foram desprovidos. (Doc. 11, p. 1-3)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, IV e IX, e 37 da Constituição Federal. Requer, ainda, seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 331 do Código Penal. (Doc. 14, p. 1-12)
    O agravante argumenta que o “delito de desacato não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, na medida em que viola o direito fundamental à liberdade de expressão, à manifestação de pensamento e aos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal”. (Doc. 13, p. 6)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontram óbice na Súmula 279 do STF e porque a matéria “encontra-se pacificada no Supremo Tribunal Federal, como ofensa reflexa”. (Doc. 18, p. 3)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A matéria relativa à tipicidade do crime de desacato, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 986.404, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/2016, ARE 995.186, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016, ARE 1.012.764, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2016, ARE 982.640, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/3/2017, RE 1.001.063, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2017, RE 1.057.969, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/8/2017, RE 1.058.430, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/8/2017, RE 1.081.544, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/10/2017.
    Impende consignar ainda que a resolução da controvérsia atinente ao elemento subjetivo do crime, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se:
    “SEQUESTRO: ELEMENTO SUBJETIVO - SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGOU, NO CASO, A OCORRÊNCIA NÃO SÓ DE DOLO ESPECÍFICO, MAS TAMBÉM DE DOLO GENÉRICO, COM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO, PARA CHEGAR-SE A CONCLUSÃO OPOSTA MISTER SERIA O REEXAME DA PROVA, O QUE NÃO E ADMISSÍVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279) - O MESMO OCORRE COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CUJA OCORRÊNCIA FOI TAMBÉM NEGADA COM BASE EM PREMISSA DE FATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 117.807/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 17/3/1989 – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 743.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    Alegações de dificuldade financeira enfrentada pela empresa a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa e ausência de demonstração de dolo específico. 
    Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Constitui hipótese de ofensa indireta ao texto constitucional a alegação de ofensa do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, por se tratar de matéria cuja suposta violação demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 680.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/3/2010 – grifei) 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória da recorrente pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. A tese de que o delito de desacato não foi recepcionado pela legislação brasileira, tem em vista a incompatibilidade do tipo com o artigo 13 da CADH, não pode ser acolhida por esta via recursal, pois eventuais ofensas ocorreriam de forma reflexa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”  (ARE 1.005.564-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018 – grifei) 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ainda que superados todos esses óbices, melhor sorte não assistiria à parte agravante. Com efeito, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/4/2018, consignou a compatibilidade do crime de desacato com o ordenamento jurídico brasileiro. Confira-se: 
    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada”. (Grifei) 
    Por fim, impende consignar que esta Corte fixou entendimento no sentido de que, em razão da presunção de constitucionalidade das leis, a ausência de julgamento de mérito em sede de controle abstrato não impede o julgamento do recurso extraordinário pelo relator. Nesse sentido, RE 1.039.886-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/2017, ARE 949.005-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/9/2016, e ainda: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADPF 496/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.127.673-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2018 – grifei)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente